Tribunal: TJSP
Processo: 0008324-62.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO – Pretensão ao reconhecimento do direito a promoção funcional.

Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos. Ação ajuizada em 18.09.2023, perante a 1a Vara da Fazenda Pública de Araraquara - Matéria debatida nos autos que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009 ou nos Provimentos do Conselho Superior da

Ementa:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO – Pretensão ao reconhecimento do direito a promoção funcional.

Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos. Ação ajuizada em 18.09.2023, perante a 1a Vara da Fazenda Pública de Araraquara - Matéria debatida nos autos que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009 ou nos Provimentos do Conselho Superior da Magistratura nos 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014. Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários-mínimos, sendo a competência dos juizados, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009).

Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Araraquara que cumulou a função de Juizado Especial da Fazenda Pública (Provimento CSM no 2.203/2004). Competência para apreciação de recursos afetos aos processos que tramitam pelo rito da Lei no 12.153/2009 (JEFAZ) do Colégio Recursal (art. 98, inciso I da CF/88).

Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém necessária a remessa dos autos ao Colégio Recursal Unificado, com sede na Capital – Turmas Recursais da Fazenda Pública.

DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL UNIFICADO DA FAZENDA PÚBLICA, PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO.